Tribunal: TJES
Processo: 5007277-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO OBSTATIVO DOS RECURSOS. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE CNH. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INSURGÊNCIA SUJEITA À PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. 1. A agravante utilizou-se do recurso de Agravo de Instrumento para atacar pronunciamento que determinou a suspensão da CNH, anteriormente proferida, no prazo do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão posterior, a qual examinou verdadeiro pedido de reconsideração.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

3. Diferentemente do fundamentado, a suspensão da CNH já foi referendada pelo plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5941 e se trata de medida coercitiva necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não havendo que se falar em ordem pública insuscetível de preclusão.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007277-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR

AGRAVADO: PEDRO D ALCANTARA PASOLINI JUNIOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO OBSTATIVO DOS RECURSOS. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE CNH. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INSURGÊNCIA SUJEITA À PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. 1. A agravante utilizou-se do recurso de Agravo de Instrumento para atacar pronunciamento que determinou a suspensão da CNH, anteriormente proferida, no prazo do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão posterior, a qual examinou verdadeiro pedido de reconsideração.

2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

3. Diferentemente do fundamentado, a suspensão da CNH já foi referendada pelo plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5941 e se trata de medida coercitiva necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não havendo que se falar em ordem pública insuscetível de preclusão.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007277-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR

AGRAVADO:
PEDRO D'ALCÂNTARA PASOLINI JÚNIOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR
contra a r. Decisão Monocrática do id. 98817314, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intentado pela agravante pela intempestividade.

Nas razões do id. 9254674, a agravante sustenta, em síntese, que a questão trazida em recurso de Agravo de Instrumento é de ordem pública e não se sujeita à preclusão.

Defende que o d. Juízo
a quo
demorou dois meses para apreciar e julgar a petição de revogação da suspensão da CNH, razão pela qual não restou alternativa, senão a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja processado o recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

Muito bem. Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Necessário contextualizar que, nos autos de origem, o d. juízo
a quo
determinou, em decisão proferida de 25/01/2024 (id. 37006900), a suspensão da CNH da agravante, ora executada.

Posteriormente, em 19/04/2024, a agravante peticionou e rebateu os fundamentos contidos no teor da decisão judicial, requerendo a revogação da referida medida executiva atípica (id. 41726488), de modo que deve o fato ser considerado como ciência para fins de contagem do prazo recursal.

Sobre a questão, o entendimento deste Órgão Fracionário:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA QUE INICIALMENTE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - No caso, a agravante formulou pedido de reconsideração perante o juízo originário no dia 13/12/2023 (id 35487558 - autos de origem), denotando ciência inequívoca da decisão proferida na data de 12/12/2023 (id 35408591 - autos de origem), cujo ato judicial já havia indeferido o pleito da tutela provisória de urgência. 2 - Nesse contexto, bem de se ver que a manifestação da agravante relativa ao pleito de reconsideração, por certo, não tem o condão de interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso cabível contra a decisão que já havia indeferido a tutela provisória de urgência postulada. 3 - Contudo, a agravante interpôs o presente recurso tão somente na data de 19/02/2024 (id 7360667), evidenciando a sua flagrante intempestividade, eis que decorrido prazo superior a 15 dias úteis (CPC, §5º, do art. 1.003, c/c art. 219). 4 - Aliás,
não vinga a tese recursal de que “a decisão que antecede o pedido de reconsideração nunca foi publicada”, tendo em vista que a decisão agravada com clareza meridiana consignou que o pedido de reconsideração formulado pela agravante perante o juízo de origem traduziu “ciência inequívoca da decisão proferida na data de 12/12/2023 (id 35408591 - autos de origem), cujo ato judicial já havia indeferido o pleito da tutela provisória de urgência.”, sendo desinfluente a ausência de posterior intimação ou publicação do ato judicial, tal como explanado pela agravante.
5 - Recurso desprovido. Decisão agravada mantida. Vitória, 20 de maio de 2024. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5002148-60.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; 06/Jun/2024)

O pedido de revogação da medida, contudo, foi indeferido em decisão do id. 44280174 na data de 06/06/2024, contra a qual a recorrente interpôs o recurso de Agravo de Instrumento.

Nota-se que a agravante, na realidade, utilizou-se do recurso de Agravo de Instrumento para atacar pronunciamento que determinou a suspensão da CNH, anteriormente proferida, no prazo do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão posterior, a qual examinou verdadeiro pedido de reconsideração.

Assim sendo, considerando que somente foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento em

10/06/2024 contra conteúdo de decisão prolatada em janeiro de 2024, cuja ciência ocorreu no mês de abril
,
já havia decorrido o prazo de 15 dias úteis a partir de sua ciência e manifestação do id. 42258907
, concluindo-se pela clara intempestividade do recurso, devendo ser mantida a Decisão Monocrática de não conhecimento.

Dessa forma, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero pedido de reconsideração/revogação da decisão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Confira-se julgado desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal (AgInt no RESP n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. A agravante foi intimada da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor da agravada em 21/08/2019 e interpôs o agravo de instrumento apenas em 02/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal, eis que o pedido de reconsideração não suspendeu ou interrompeu a contagem. Manifesta, portanto, a intempestividade do recurso principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0003101-07.2019.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/07/2022; DJES 28/07/2022)

Convém salientar, ainda, que, diferentemente do fundamentado, a suspensão da CNH já foi referendada pelo plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5941 e se trata de medida coercitiva necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não havendo que se falar em ordem pública insuscetível de preclusão.

Ademais, as questões de ordem pública só podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.